Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, nos termos do art. 924, II, do CPC, e impôs ao executado o pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que o juízo de origem deixou de analisar o pedido de gratuidade de justiça, formulado na fase de cumprimento de sentença, apesar de já ser beneficiário desse direito na fase de conhecimento. Requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade e suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante faz jus à gratuidade de justiça, diante da omissão do juízo de origem em analisar o pedido formulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do juízo de origem na análise do pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, especialmente quando formulado por pessoa física, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade.
4. O patrocínio da Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência do apelante, conferindo-lhe o direito à gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
5. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se às demais fases processuais, incluindo a de cumprimento de sentença, salvo revogação expressa por alteração da situação financeira do beneficiário.
6. O reconhecimento da gratuidade de justiça isenta o beneficiário do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com a consequente suspensão da exigibilidade desses encargos pelo prazo legal, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A omissão do juízo em analisar pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física implica seu deferimento tácito.
2. O patrocínio da Defensoria Pública presume a hipossuficiência do assistido para fins de concessão da gratuidade de justiça.
3. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se às fases subsequentes do processo, salvo decisão em contrário baseada na alteração da condição financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 134. CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/06/2019, DJe 28/06/2019.